Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0730905-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIKA BORGES DA SILVA, REINILTON FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: CAIO DANTAS SINOTTI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de ID 75950888 que não conheceu o recurso inominado que impugnava decisão interlocutória sujeita a agravo de instrumento. Antes do agravo interno interposto, a parte impetrou nestes autos mandado de segurança contra a mesma decisão. A decisão de ID 75950888 foi disponibilizada no DJe em 8/9/2025, o sistema registrou ciência em 9/9/2025. O prazo de 15 (quinze) dias do recurso de agravo teve início em 10/9/2025 (quarta-feira) e terminou em 30/9/2025 (terça-feira). Intempestivo, portanto, o agravo interno interposto em 29/10/2025 (ID 77962511). "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos, razão pela qual não apenas o agravo em recurso especial, mas todos os recursos subsequentes, incluindo este agravo regimental, são intempestivos."(STJ - AgRg no AREsp: 2337725 ES 2023/0109712-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA